Tribunal: STF
Processo: Rcl 61695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853. TEMA 485. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vilso Pias Junior, em 17.82023, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Recurso Inominado Cível n. 5142873-41.2021.8.21.0001 na Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, Tema 485:



    “DESPACHO/DECISÃO



    Considerando ter havido o recolhimento do preparo recursal pela parte recorrente e tendo em vista que a controvérsia acerca da possibilidade de reembolso das custas adiantadas pelo recorrente é matéria objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71009091729, determino a suspensão do presente recurso inominado até o trânsito em julgado do referido incidente” (fl. 379, doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fl. 400, doc. 3).



    2. O reclamante alega que “o STF fixou a tese de que ‘o Poder Judiciário não analisa critérios de formulação e correção de provas em concursos públicos, salvo nos casos de ilegalidade ou inobservância das regras do edital” (repercussão geral RE 632.853 do STF)” (fl. 1, doc. 1).



    Ressalta que “a presente ação enquadra-se na exceção da tese acima referida, tal qual o precedente julgado pelo STJ no Recurso Em Mandado de Segurança Nº 49.896-RS, porquanto a pretensão requerida consiste no controle de legalidade das questões em concurso público, frente a arbitrariedades e graves erros de direito no enunciado das questões e no gabarito, que denotam flagrantes ilegalidades” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que, “nos termos do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, deve ser reconhecid[a] a ilegalidade da delegação das funções da Comissão Examinadora para entidade privada VUNESP, no tocante às funções de elaboração, aplicação, correção e análise recursal das provas práticas e discursivas do Concurso Público para as Delegações Notariais e Registrais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS – Edital n. 002/2019, visto que delegou-se funções essenciais do concurso sem lei permissiva; E Por conseguinte, deve reconhecer que o atuar livre e arbitrário da Banca Vunesp sem a fiscalização do TJRS originou erros graves de direito, a exemplo da peça prática de registro civil das pessoas naturais levando a sua nulidade ou anulação; assim como a correção e julgamento dos recursos pela própria VUNESP que também demonstram seu agir arbitrário e ilegal” (sic, fl. 20, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, que se mantenha o candidato no certame possibilitando a inscrição definitiva, bem como a sua avaliação na prova oral e de títulos, e outras fases do concurso até decisão final da presente ação; e também a escolha de serventias no momento apropriado, mesmo que sob a condição 
sub-judice até a decisão final” (fl. 21, doc. 1).



    Pede no mérito:



     “4.1. No tocante ao tema 01: violação ao devido processo legal em razão de suspensão processual indevida, vez que o tema preparo recursal não é objeto da ação ordinária e nem do recurso inominado junto a turma recursal da Fazenda Pública. Assim pois, uma vez esclarecido, nos termos do art. 926, § 2º do NCPC, que os temas e objetos recursais diferem-se, possuindo razões decisórias distintas, e seguindo precedentes vinculativos do STF, requer o provimento da reclamação constitucional para ordenar o prosseguimento do recurso inominado com julgamento imediato do mérito da ação ordinária 
n. 5142873-41.2021.8.21.0001 junto a 3ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda, da Justiça Estadual do RS, na forma do art. 1037 § 12º, I do NCPC, sob pena de violar-se o devido processo legal (art. 5º LIV da CF). 



    4.2. No tocante ao tema 02: controle de legalidade de questões em concurso público pelo judiciário. Caso seja possível a análise meritória direta, seja declarado a possibilidade de que o judiciário declare a ilegalidade de questões de concurso público com graves erros de direito em seu enunciado, tal como já definido pela Egrégia Corte na repercussão geral no RE 632.853 e no STJ no Recurso em Mandado de Segurança n. 49.896/RS. Assim pois, por conseguinte, requer seja anulada a questão da prova prática e discursiva do Concurso Público para as Delegações Notariais e Registrais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS – Edital n. 002/2019, especificamente a Questão Prática de Registro Civil que constou grave erro de direito no momento em que o enunciado e o gabarito oficial exigem o registro de casamento religioso para fins civis no Livro-A, sabendo que pela Lei 6.015/73 corresponde ao livro de registros de nascimentos, enquanto o correto seria Livro BAuxiliar do RCPN; não parecendo ser um erro inocente de digitação, mas um grave erro passível de anulação da questão, erro que por si só demonstraria inépcia profissional e um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ao delegatário no exercício da função.’ E consequentemente, requer que Vossa Excelência ordene a pontuação total ao candidato no tocante a tal questão prática de registro civil anulada e a reclassificação das notas do candidato, permitindo o prosseguimento no certame, com ordem a Comissão Examinadora para que reabra ao candidato a inscrição definitiva, bem como a avaliação na prova oral e de títulos, e outras fases do concurso, inclusive possibilidade de escolha das serventias no momento adequado.



    4.3. No tocante ao tema reclamado n. 03: ‘limitação de delegação a entidade privadas, RE 633.782/Mg’, seja reconhecida a ilegalidade da delegação total das funções da Comissão Examinadora para entidade privada VUNESP, violando os arts. 13 da Lei 9.784/1999 e art. 15 da Lei Estadual n. 15.612, bem como precedente vinculativos expostos no RE 633.782/MG” (fl. 21, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao sobrestar o recurso inominado interposto até o julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, Tema 485.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pelo Relator do Recurso Inominado Cível n. 5142873-41.2021.8.21.0001 na Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do sul, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora